Tribunal: TJMT
Processo: 1048504-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048504-16.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO PIRES MACHADO - CPF: 432.316.911-68 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JUIRMA TANIA DE MORAIS - CPF: 411.341.171-91 (EMBARGADO), CRISTIANE PIRES MACHADO - CPF: 037.572.451-64 (EMBARGADO), KLAYTON APARECIDO MACHADO - CPF: 032.231.011-36 (EMBARGADO), FABIANE APARECIDA MACHADO - CPF: 007.140.081-84 (EMBARGADO), SONIA APARECIDA MACHADO - CPF: 802.071.621-15 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – FORMA DE PAGAMENTO – 50% À CÔNJUGE SOBREVIVENTE E 50% RATEADO ENTRE OS DEMAIS HERDEIROS – ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

II - A
cobertura securitária será paga 50% à cônjuge sobrevivente e outro 50% rateado entre os demais herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo interposto por
APARECIDA PIRES MACHADO E OUTRO (s)
para

anular a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a seguradora

ao pagamento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização
.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não foi definida qual a cota parte pertencente a cada herdeiro.

Afirma que o pedido inicial não deve ser acolhido, ante a ausência dos documentos pessoais de Vanderléia Anacleto Machado para que pudesse viabilizar a sua habilitação aos autos, bem como, pela falta das certidões de óbito dos filhos supostamente falecidos.

Acrescenta que na certidão de óbito do Sr. Aparecido Pires Machado consta que ele deixou 07 (sete) filhos, mas, somente 05 (cinco) foram habilitados aos autos.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas à id. 172336659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, assiste razão a embargante tão somente acerca da ausência de pronunciamento sobre qual a cota parte de cada herdeiro.

Isso porque, desnecessária a apresentação dos documentos de Vanderléia Anacleto Machado, uma vez que, conforme decisão de id. 165869417, não houve determinação de sua habilitação aos autos.

De igual modo, é irrelevante a juntada das certidões de óbito dos filhos supostamente falecidos, pois, esta Egrégia Câmara tem decidido reiteradamente no sentido de que a existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.
Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Por outro lado, no que diz respeito à cota parte dos herdeiros, o artigo 4o, da Lei. 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório dpvat estabelece que a indenização será paga conforme o art. 792, do Código Civil, que, por sua vez, dispõe que a cobertura securitária deverá ser paga da seguinte forma - 50% ao cônjuge sobrevivente e outro 50% aos demais herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária, “
in verbis”
:

Art. 4
o
, da Lei 6.194/74:
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (Redação dada pela Lei n. 11.482/2007)
.

Art. 792, do Código Civil: Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Assim, com base nessas considerações a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, e assim determinar que 50% da cobertura securitária seja paga à cônjuge sobrevivente e outro 50% rateado entre os demais herdeiros, devidamente comprovados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023